Tribunal: TJBA
Processo: 8003225-50.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003225-50.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAMILA DE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
SUELI RIBEIRO SILVA LIMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). SÚMULA 114 DO STF. INVENTÁRIO JUDICIAL EM CURSO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto pelo
Estado da Bahia
contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de
ITCD
. O crédito foi constituído administrativamente antes da homologação da partilha no inventário judicial nº 5001921-13.2016.8.13.0194, que tramita na Comarca de Coronel Fabriciano/MG. A executada alegou a inexigibilidade do tributo e a nulidade da notificação editalícia efetuada após retorno de AR negativo.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em definir: (i) se o
ITCD
é exigível antes da homologação judicial do cálculo ou da partilha em processo de inventário; (ii) se é válida a notificação do lançamento por edital quando a administração dispunha do endereço correto nos autos do inventário e não esgotou as diligências de localização pessoal.

III. Razões de decidir:
Conforme o enunciado da
Súmula 114 do STF
, o imposto de transmissão
causa mortis
não é exigível antes da homologação do cálculo . A jurisprudência pacífica do
STJ
e deste
TJBA
orienta que a sentença homologatória da partilha é o marco indispensável para identificar os aspectos quantitativos da hipótese de incidência, tornando inviável o lançamento antecipado . O lançamento por declaração não afasta a necessidade de aguardar o provimento jurisdicional sucessório.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido. Teses: "1. O
ITCD
em inventário judicial apenas se torna exigível após a homologação do cálculo pelo magistrado, nos termos da Súmula 114 do STF"; "2. A notificação editalícia do lançamento tributário é nula se não precedida do esgotamento de diligências para a localização do sujeito passivo".

Referências:
Código Tributário Nacional, arts. 145, 147 e 173; Código Civil, art. 1.784; Súmula 114 STF; STJ, AgInt no REsp 1.786.162/DF ; TJBA, Apelação nº 8091944-60.2022.8.05.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003225-50.2023.8.05.0201, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHA

e como apelada
CAMILA DE OLIVEIRA ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DA APELAÇÃO,
e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo para
MANTER A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador de Justiça